Tribunal: STF
Processo: AImp 61
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo Regimental, interposto por Sara Fernanda Giromini, em face de decisão desta Presidência que inadmitiu a arguição de impedimento deduzida pela agravante.
    É o relatório do necessário.
    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui à Presidência da Corte competência para rejeitar monocraticamente as arguições de suspeição e impedimento apresentada em face de Ministros ou órgãos colegiados deste Tribunal.
    Com efeito, o art. 280, c/c art. 287, do RISTF, estabelece que “O Presidente mandará arquivar a petição, se manifesta a sua improcedência”.
    Contra referida decisão, não cabem recursos.
    Consectariamente, revela-se manifestamente incabível o presente agravo regimental. 
    Ex positis, não conheço do recurso de Agravo Regimental ora interposto, decretando o trânsito em julgado do feito.
    Publique-se. Int.. Arquive-se.
    Brasília, 23 de dezembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente